Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de sub-rogação do co-devedor que adimpliu integralmente o débito, na posição do credor, com o prosseguimento da ação regressiva nos mesmos autos do cumprimento de sentença originário.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve verificar se o codevedor solidário que quita integralmente a dívida, pode exercer o direito de regresso no mesmo cumprimento de sentença ou se deve ajuizar ação autônoma.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 283 do Código Civil assegura ao devedor que pagou a dívida por inteiro o direito de exigir dos codevedores suas respectivas cotas.
4. O fator determinante para que o direito regressivo seja exercido em ação autônoma é a identidade de natureza jurídica da demanda original e da ação regressiva. É dizer, se ambas são da mesma natureza jurídica, e adotam o mesmo rito processual, não há vedação legal para que o pedido regressivo siga nos mesmos autos.
5. No caso, a ação originária é de execução e a ação regressiva possui a mesma natureza, não havendo óbice para o prosseguimento nos mesmos autos, conforme previsão do artigo 778, §1o, inciso IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: “1. O devedor solidário que adimplir integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor originário e pode prosseguir na execução para exercer o direito de regresso contra os codevedores, sem necessidade de ação autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 283; CPC, arts. 125, §1o, e 778, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023.